Tribunal: TJPA
Processo: 0023958-72.2010.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023958-72.2010.8.14.0301

APELANTE: JACQUELINE COSTA CAMPOS

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORA EFETIVA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO OUTRORA PRESTADO SOB VÍNCULO TEMPORÁRIO E CARGO EM COMISSÃO. PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO – ATS. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

Reexaminando os autos verifico que o aresto não apresenta qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que o macule, aliás mostrando-se perfeitamente claro e objetivo em suas proposições.

Os julgados apontados pelo embargante – como ele mesmo reconhece – não trataram da temática versada nestes autos.

Assinalo, ademais, os aludidos julgados sequer foram ventilados nas contrarrazões ao apelo autoral, razão pela qual absolutamente descabida a alegada omissão.

Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da Relatora. 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 16.05.2022 a 23.05.2022.

Belém (PA), 23 de maio de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0023958-72.2010.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ABELARDO SÉRGIO BACELAR DA SILVA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 5902345)

EMBARGADA: JACQUELINE COSTA CAMPOS

ADVOGADOS: JOÃO JORGE DE OLIVEIRA SILVA (OAB/PA 16.662); DANIEL LIMA DE SOUZA AGUILAR (OAB/PA 14.139) e OUTROS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão deste Colegiado que proveu apelo autoral, no sentido de acolher preliminar de nulidade e reformar a sentença declarando julgando procedente o pleito inicial, para determinar a averbação do tempo de serviço prestado na condição de servidora temporária para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço.

Em necessária síntese, a parte embargante alegou que a decisão deste Colegiado deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, assim como deixou de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte.

Especificamente apontou como não observadas as seguintes decisões: (a) RE n. 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli (Tema 191-RG); (b) RE n. 658.026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli (Tema 612-RG); (c) RE n. 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki Tema 308-RG; (d) RE n.765.320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki (Tema 916-RG); e (e) RE n. 1.066.677/MG, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes (Tema 551-RG).

Aduziu que tais precedentes trataram da relação entre o regime estatutário e a possibilidade de extensão e reconhecimento de determinados direitos trabalhistas a servidores públicos temporários.

Defendeu que o Adicional por Tempo de Serviço (ATS) é vantagem própria do regime estatutário não podendo ser computado quanto ao exercício da função temporária.

Conclusivamente, requereu o acolhimento dos Embargos de Declaração para emprestando-lhes efeitos modificativos reformar a julgado.

A embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Reexaminando os autos verifico que o aresto não apresenta qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que o macule, aliás mostrando-se perfeitamente claro e objetivo em suas proposições.

Os julgados apontados pelo embargante – como ele mesmo reconhece – não trataram da temática versada nestes autos.

Assinalo, ademais, os aludidos julgados sequer foram ventilados nas contrarrazões ao apelo autoral, razão pela qual absolutamente descabida a alegada omissão.

O intuito nada velado do embargante é rediscutir a matéria decida conforme entendimento sedimentado nesta Corte.

Contudo, inexistindo vícios embargáveis passiveis de correção pela estreita via dos embargos de declaração eventual inconformismo da parte deverá ser veiculado em recurso próprio às cortes de uniformização.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
.

É como voto.

Belém/PA, 23 de maio de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/05/2022